Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701945-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI AGRAVADO: IRANIR DE CASTRO LIMA BENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença n. 0706912-42.2020.8.07.0020, que não acatou a impugnação à penhora. Preliminarmente, a empresa executada, ora recorrente, arguiu a incompetência do foro de Águas Claras para processar e julgar a ação principal. No mérito, alegou que foi efetuado um bloqueio de R$ 10.928,04 (dez mil novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos) via sisbajud em sua conta corrente, sendo apresentada impugnação à penhora, contudo o pedido de declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados foi rejeitado. Arguiu que deve ser penhorado somente o percentual de 30% dos lucros da empresa recorrente, a fim de garantir a sua saúde financeira e o cumprimento de suas obrigações. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requereu em sede se antecipação da tutela recursal que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo para que a penhora se limite ao percentual de 30%. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O recurso é cabível e tempestivo. Quanto a preliminar de incompetência, ela deve ser rejeitada. Uma vez que o juízo a quo foi quem proferiu a sentença condenatória, ele é o juízo competente para processar e julgar o cumprimento dela (art. 516, II, do CPC) e eventual opção por foro diverso é do exequente (parágrafo único do art. 516 do CPC).. A preliminar de incompetência relativa deveria ser arguida no primeiro momento cabível ainda quando do processo de conhecimento, sob pena de prorrogação da competência, o que ocorreu. Portanto, não há que se falar em incompetência. Preliminar rejeitada. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco de resultado útil ao processo. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, § 1o, do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida. Na decisão interlocutória impugnada consta que os valores bloqueados foram não só de contas correntes, mas também de aplicações financeiras. No caso concreto, conquanto seja possível limitar o valor/percentual a ser penhorado sobre o faturamento da empresa, a parte autora não comprovou a média dos valores gerados mensalmente e a necessidade de eventualmente se estipular um percentual que viabilize o pagamento da dívida ao credor e ao mesmo tempo não comprometa a saúde/ continuidade da empresa. Observa-se que a recorrente apenas genericamente afirmou que, caso a penhora de parte do valor não seja desconstituída, a empresa sofrerá dificuldades para manter seus compromissos financeiros. Portanto, corretamente concluiu o juízo a quo que: “(...) Já no que concerne à impenhorabilidade do valor sob constrição eletrônica, entendo que a empresa executada não logrou comprovar que tal numerário é essencial à continuidade da atividade empresarial, limitando-se a juntar aos autos cópias de documentos que, em tese, devem ser pagos pela empresa executada, mas em nada comprovando a essencialidade do montante bloqueado para que a empresa continue exercendo suas atividades”. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 18:45:22. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator